Tribunal: TJMT
Processo: 1001129-24.2021.8.11.0028
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001129-24.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA LUZIA DE OLIVEIRA - CPF: 327.499.101-53 (APELADO), JACQUELINE MIRANDA FONTES - CPF: 861.953.791-15 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGENTE PRISIONAL – REFÉM DE CRIMINOSOS – REBELIÃO – AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO – NÚMERO ÍNFIMO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS - NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL CABIMENTO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS CONFORME OS TEMAS 810/STF E 905/STJ - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - READEQUAÇÃO
EX OFFICIO
– APELO DESPROVIDO.

1. O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais.

2. Uma vez que a omissão do Estado, decorrente do baixo número de agentes penitenciários no local e ausência de policiamento, constituiu fator determinante para a ocorrência da rebelião, é de ser reconhecido o seu dever de indenizar.

3. O
quantum
fixado a título de indenização por danos morais deve estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se tratando de valor ínfimo, nem de quantia tão alta que cause enriquecimento ilícito do autor.

4. Em se tratando de matéria de ordem pública, possível o alinhamento dos consectários legais da condenação imposta ao Estado de Mato Grosso ao fixado nos Temas 810/STF e 905/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que, nos autos da Ação Indenizatória no 1001129-24.2021.8.11.0028, ajuizada por MARIA LUZIA DE OLIVEIRA em face do apelante,

julgou procedente a pretensão formulada na inicial para condenar a Fazenda Pública estadual a pagar, a título de danos morais, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data da prolação do ato judicial, e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Inconformado, sustenta o apelante, Estado de Mato Grosso, em síntese, que
“em que pese o costumeiro acerto do juízo a quo, a conclusão mostra-se equivocada de deve ser reformada por esta Corte. Como bem delineado na defesa, o dever de indenizar só se faria presente caso a conduta estatal concorresse para com o resultado, o que claramente não ocorreu no presente caso”.

Aduz que
“o dano alegado decorreu de rebelião perpetrada por presos provisórios da unidade, configurando caso fortuito, alheio a vontade e controle do Estado, como evidenciado acima. Além disso, como narrado na inicial e evidenciado na contestação do Estado, tal rebelião iniciou-se por uma conduta ludibriante de um dos detentos da unidade, não tendo o Estado de Mato Grosso concorrido para que ocorresse o fato. Nesse caso, é imperioso frisar que o ato ilícito, que deu ensejo a fuga e a rebelião, ocorreu de maneira completamente independente ao controle estatal”.

Com essas considerações,
“requer seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação Cível, reformando a sentença, para o fim de se reconhecer a inexistência do nexo de causalidade e o risco existente na atividade da profissional da autora, julgando improcedentes os pedidos iniciais”.

Em suas contrarrazões a parte apelada requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id. 166944126.

Sem parecer ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que o recurso de apelação se encontra presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), os quais autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que, nos autos de ação indenizatória, julgou procedente a pretensão formulada na inicial para condenar a Fazenda Pública estadual a pagar, a título de danos morais, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da prolação do ato judicial, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Como é cediço, a responsabilidade estatal por danos possui fisionomia própria, que reflete a singularidade de sua posição jurídica. Assim, como os danos causados pelo Estado
“resultam de comportamentos produzidos a título de desempenhar missões no interesse de toda a Sociedade" não seria equânime "que apenas algum arque com os prejuízos suscitados por ocasião de atividades exercidas em proveito de todos”
(Celso Antônio Bandeira de Mello in Curso de Direito Administrativo, 17a edição, São Paulo: Malheiros, 2004, p. 880).

Por essa razão, via de regra, a responsabilidade civil do Estado por seus atos é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal de 1988.

No entanto, em relação à ação de reparação de dano derivado de acidente de trabalho ocorrido com empregado público, questão similar a dos autos, a responsabilidade é subjetiva, exigindo-se a comprovação de culpa do empregador ou de seus prepostos, nos termos do art. 7o, XXVIII, que possui o seguinte teor, verbis:

“Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;"

Nesse sentido, a doutrina moderna do Direito Administrativo adota o seguinte posicionamento,
in verbis:

"Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo".

Enfim, a responsabilidade do Estado por ato omissivo configura responsabilidade subjetiva, sendo a conduta ilícita proveniente de negligência, imprudência ou imperícia ou, então, de deliberado propósito de violar norma que o constitua em dada obrigação.

Tratando-se, portanto, de lesões graves decorrente de acidente de trabalho, a responsabilidade do Estado (
lato sensu
) é subjetiva, sendo necessária a aferição dos requisitos relativos à conduta culposa do agente, nexo causal e dano.

Nesse sentido, ensina Sérgio Cavalieri Filho:

“(...) há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no art. 186 do Código Civil, mediante simples análise do seu texto, a saber: a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão ‘aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia’; b) nexo causal:, que vem expresso no verbo causar; e c) dano, revelado nas expressões ‘violar direito ou causar dano a outrem’.” (In CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. Malheiros: São Paulo, 5a ed., 2003, PP. 39-40)

No caso dos autos, penso que restou configurada a omissão estatal relatada na exordial envolvendo a Cadeia Pública da Cidade de Poconé, a qual não possuía segurança adequada para evitar o evento danoso (agente prisional ter sido feito de refém durante uma rebelião), já que sequer havia policiamento e contando com um número ínfimo de agentes, fato que é capaz de caracterizar a omissão do ente estatal.

Com efeito, competia ao Estado de Mato Grosso zelar e dar melhores condições de segurança e trabalho aos servidores que laboram no local de risco, o que não restou evidenciado na hipótese.

Desse modo, considerando que a manutenção e conservação da segurança nos estabelecimentos prisionais é de responsabilidade do Estado, logo, se trata de um serviço público e, pelas provas produzidas, tem-se que o autor conseguiu demonstrar a desídia do Estado réu em adotar as medidas mínimas para assegurar a segurança dos detentos em sua custódia e dos seus servidores, falha esta determinante para o acontecimento dos fatos narrados na exordial (incontroversos) e que acarretaram os alegados danos de ordem extrapatrimonial.

Além do mais, tem-se concretamente comprovada a responsabilidade estatal, evidenciando-se o nexo de causalidade entre o evento danoso e a omissão do Estado réu na correta e adequada manutenção da segurança nos presídios, o que gera o dever de indenizar pelos danos morais causados.

A propósito, esse Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu em casos análogos, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGENTE PRISIONAL – REFÉM DE CRIMINOSOS – REBELIÃO – AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO – NÚMERO ÍNFIMO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS - NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL CABIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS – SENTENÇA MANTIDA.

1. O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais. 2. A omissão do Estado constituiu, na espécie, no fator determinante para que a rebelião acontecesse, no caso, o baixo número de agentes penitenciários no local e a ausência de policiamento.

3. O quantum fixado à título de indenização por danos morais está em consonância absoluta com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, não se tratando de valor ínfimo, nem de quantia tão alta que cause enriquecimento ilícito do autor, devendo, portanto, ser mantido.

Recursos de Apelação Desprovidos, Sentença Mantida.

(N.U 1001120-33.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)

No tocante à quantificação, a despeito dos argumentos esposados pela parte recorrente pela sua redução, vê-se que a monta imposta pelo juízo
a quo
se revela adequada e em consonância ao estabelecido por este e. Tribunal em casos similares.

No ponto, impende consignar que o art. 944 do Código Civil expõe que o valor da indenização medir-se-á pela extensão do dano, e, segundo a jurisprudência do STJ, deve ser fixado de forma razoável, atento às peculiaridades do caso, à condição econômica da parte, à extensão do dano e ao caráter punitivo e pedagógico da medida (STJ. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL no 2105005–AL, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJe 14/12/2022).

A quantia arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante, atende ao viés pedagógico e compensatório da indenização, bem como se mostra em linha aos parâmetros adotados por este e. Tribunal em julgados assemelhados:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PENITENCIÁRIA - REBELIÃO - AGENTE PRISIONAL - REFÉM – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE

- APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DO ESTADO - DEVER DE CUIDAR DOS AGENTES PRISIONAIS - RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA - DANO CONFIGURADO – MINORAÇÃO DO QUANTUM DOS DANOS MORAIS –
VALOR FIXADOS DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS MOLDES ESTABELCIDOS PELAS ADI ́S 4357 E 4425 – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – QUESTÃO JÁ ANALIASADA - PREJUDICADO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR LUIZ MAURO ROMÃO DA SILVA.

1. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa uma vez que o juízo a quo julgou antecipadamente o processo.

2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 130 do CPC/73 (art. 370 do atual CPC). 3. O Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 131 do CPC/73 (art. 371 do atual CPC), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção. 4. Preliminar rejeitada. 5. Como regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6o, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva. 6. Demonstrada a culpa do Estado (negligência pela omissão na falha do serviço), uma vez que o Estado tem o dever de cuidar do sistema penitenciário como um todo, incluindo, inclusive, a incolumidade física dos servidores públicos que exercem as suas funções e cargos no referido sistema.

7. O Estado Apelante pleiteia ainda a minoração do quantum dos danos morais. 8. Como é cediço, não existe em nosso ordenamento jurídico, critérios objetivos para fixar o montante do dano moral. Tem-se apenas alguns parâmetros, tais como: observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, condições sócio econômico e cultural das partes, extensão do dano, etc....
9. Fixação dos danos morais com base nos parâmetros acima expostos.

10. Manutenção do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

11. Correção monetária. Estando a questão em discussão, em sede de repercussão geral no plenário do STF, por meio do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, de Rel. do Min. Luiz Fux, devem os juros moratórios deverão incidir, desde o evento danoso, à taxa de 6% ao ano até o dia 29/6/2009 – data da modificação do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97 e após tal data, devem corresponder aos juros aplicáveis à caderneta de poupança.

Já a correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E, incidindo a partir do arbitramento, pois o art. 1o-F da Lei no 9494/97, modificada pela Lei no 11.960/09, teve a sua constitucionalidade questionada pelas ADI’s 4357 e 4425, perante o STF, que por sua vez, modulou os efeitos conferindo eficácia pro futuro (ou prospectiva) à declaração de inconstitucionalidade nas referidas ADI's, fixando o pretório Excelso como marco inicial, a data de conclusão do julgamento da questão de ordem, qual seja, 25/03/2015, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas referidas ADI’s.

12. Pretensão pelo Estado Apelante a redução dos honorários advocatícios. Considerando que o juízo a quo fixou os honorários dentro dos limites legais e, considerando ainda a natureza da demanda e a complexidade da causa, não há motivos para reforma da sentença nesse tópico. 13. Prequestionamento de dispositivos legais. Matérias analisadas direta ou indiretamente, não havendo nada mais a ser decidido sobre tais dispositivos legais. 14. Recurso de Apelação interposto pelo Requerente Luiz Mauro Romão da Silva, cujo objeto é a majoração do valor fixado, à título de danos morais.

15. Questão já analisada quando do julgamento da questão da minoração de tal valor pleiteada pelo Estado de Mato Grosso. 16. Recurso prejudicado.

17. PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso para que os juros moratórios incidam, desde o evento danoso, à taxa de 6% ao ano até o dia 29/6/2009 – data da modificação do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97 e após tal data, devem corresponder aos juros aplicáveis à caderneta de poupança.

Já a correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E, incidindo a partir do arbitramento. DECLARAR PREJUDICADO o Apelo interposto pelo Autor Luiz Mauro Romão da Silva. (N.U 0038286-92.2010.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017)

Assim, infere-se que o
quantum
indenizatório deve se manter incólume.

Quanto aos consectários legais, faz-se necessário que, de ofício, seja readequada a condenação aos parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ, até 08/12/2021 e, a partir daí, aplicar somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Dessa feita, tendo-se em vista que a sentença objurgada foi proferida em 14/04/2021, quando ainda não estava em vigor a referida emenda (09/12/2021), necessária se faz a aplicação tão somente dos Temas 810/STF e 905/STJ, deixando de aplicar o novo regramento constante da Emenda Constitucional no 113/2021.

Em reforço a esse posicionamento, cito o Superior Tribunal de Justiça:

“A questão pertinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.942.408/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022).

“(...)
a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação.”
(AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9/8/2017). (g.n.)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO e,
ex officio,
RETIFICO A SENTENÇA
quanto à correção monetária e juros incidentes, para determinar a aplicação dos Temas 810/STF e 905/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023